Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO PARENTAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A documentação deve ser juntada pelo autor concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito; o réu deve juntar os documentos com a contestação para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
3. É vedado à parte deixar de pronunciar-se sobre alegada nulidade no momento adequado e suscitá-la apenas quando for conveniente, sob pena de ofensa à boa-fé e lealdade processuais.
4. O art. 2o, caput, da Lei n. 12.318/2010 estabelece o conceito de ato de alienação parental e o parágrafo único do referido dispositivo legal prevê rol exemplificativo de condutas que enquadram-se no mencionado conceito.
5. O reconhecimento de atos de alienação parental não é possível quando a referida prática não ficar configurada diante da situação concreta dos autos.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.